Tribunal: TJBA
Processo: 8000369-17.2019.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000369-17.2019.8.05.0246 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros Advogado(s):NUBIA ARAUJO DOS SANTOS BRITO, POLIANA DE SOUZA BRITO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA ESTATUTÁRIA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO. REMESSA DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária da sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por professora estatutária do Município de Tabocas do Brejo Velho, com jornada semanal de 20 horas, visando ao pagamento de diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008), à progressão funcional por nível e por referência, e à gratificação por regência de classe prevista na legislação municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se é legítima a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do não pagamento proporcional do piso nacional do magistério; (ii) verificar o direito da autora à progressão funcional por nível e por referência, conforme legislação municipal; e (iii) determinar a incidência da gratificação por regência de classe, ante a ausência de comprovação de compatibilização da jornada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acesso ao Poder Judiciário independe da prévia provocação da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988, sendo inaplicável a alegação de ausência de interesse de agir, especialmente quando comprovado que a servidora apresentou requerimentos administrativos sem resposta do ente público. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece piso nacional proporcional à jornada de trabalho, sendo incontroverso nos autos que a autora recebeu valores inferiores ao devido entre os anos de 2015 a 2019. A servidora apresentou diploma de licenciatura plena com carga horária superior a 3.000 horas, habilitando sua progressão ao Nível I, conforme previsto na legislação municipal. A ausência de progressão por referência, a cada cinco anos, no percentual de 5%, em descumprimento ao art. 26 da lei local, revela omissão da Administração quanto à evolução funcional devida. A gratificação por regência de classe, devida quando não assegurada a compatibilização de 1/3 da jornada com atividades extraclasse, foi corretamente reconhecida, diante da ausência de norma municipal ou prova de implementação dessa política pelo Município, configurando presunção de continuidade do exercício em regência de classe. IV. DISPOSITIVO E TESE Remessa desprovida. Tese de julgamento: O pagamento do piso nacional do magistério deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, e não pode ser elidido por rubricas genéricas sem respaldo documental. A progressão funcional por nível e por referência constitui direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 496, I; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 270/2009, arts. 26 e 33, §1º. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000369-17.2019.8.05.0246, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA e como apelada MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora